Tribunal: TJMT
Processo: 0016446-67.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016446-67.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CARDOZO - CPF: 655.065.961-20 (EMBARGANTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ADRIANNA VILELA DE MORAES - CPF: 018.353.877-30 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 714.425.531-20 (EMBARGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (EMBARGADO), THIAGO DE SANTANA SILVA - CPF: 037.533.921-38 (EMBARGADO), FABRICIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 714.423.321-15 (EMBARGADO), BENEDITO DONIZETE DOS SANTOS (EMBARGADO), AROLDO CARVALHO FRANCA (EMBARGADO), MARIA POSTIL DA SILVA (EMBARGADO), ALLYNE SANTANA SILVA - CPF: 036.657.161-36 (EMBARGADO), TERCEIROS E INTERESSADOS (EMBARGADO), ALLYNE SANTANA SILVA - CPF: 036.657.161-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DONIZETE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO CARVALHO FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA POSTIL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. VÍCIOS DO ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ANIMUS DOMINI. RATIO DECIDENDI. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Ana Claudia Cardoso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião ordinária e extraordinária de imóvel urbano situado em Rondonópolis/MT. A embargante aponta cinco vícios no acórdão: (i) omissão/obscuridade quanto à análise do Título Definitivo do INTERMAT; (ii) omissão sobre a controvérsia do período 2009-2011 e ausência de enfrentamento do art. 373, II, do CPC; (iii) obscuridade no conceito de "providências típicas de proprietário"; (iv) contradição entre o reconhecimento da prova oral como corroborativa e a conclusão de ausência de
animus domini
inequívoco; e (v) omissão pela invocação de "jurisprudência pacífica" sem indicação de precedentes. Os embargados requerem a rejeição dos embargos, a aplicação de multa por caráter protelatório e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não indicar o documento do INTERMAT examinado e a deficiência concreta que justificou a conclusão de não demonstração adequada; (ii) saber se houve omissão quanto à base probatória da controvérsia sobre o período 2009-2011 e ao enfrentamento da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC; (iii) saber se a expressão "providências típicas de proprietário", utilizada como critério decisório, é suficientemente delimitada ou configura obscuridade; (iv) saber se há contradição interna entre o reconhecimento da prova oral como corroborativa da ocupação prolongada e a conclusão de ausência de
animus domini
inequívoco; e (v) saber se a invocação de "jurisprudência pacífica" sem indicação de precedentes constitui omissão relevante e se tal referência integra a
ratio decidendi
ou constitui mero
obiter dictum
.

III. Razões de decidir

3. O dever constitucional de fundamentação não impõe ao órgão julgador a obrigação de catalogar, com indicação de IDs e páginas do processo eletrônico, cada documento individualmente analisado. O acórdão explicitou, de forma suficiente, que o Título Definitivo do INTERMAT não permitia verificar seu conteúdo, alcance ou correlação com o imóvel objeto da lide, tratando-se de constatação jurídica sobre a eficácia probante do documento, e não de omissão sobre sua existência física nos autos. A alegação de omissão/obscuridade quanto a esse ponto é rejeitada.

4. A controvérsia sobre a exclusividade da posse no período 2009-2011 foi considerada como elemento adicional de fragilidade probatória, e não como fundamento autônomo e suficiente para a improcedência. A dúvida sobre a continuidade da posse nesse período decorreu da ausência de prova robusta por parte da autora — ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC —, e não de prova produzida pelos réus sobre a interrupção. O acórdão é integrado para explicitar esse esclarecimento, sem alteração do resultado.

5. A expressão "providências típicas de proprietário" não criou requisito extralegal para a usucapião, mas referiu-se, de forma sintética, a comportamentos objetivos reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência como indicadores do
animus domini
. Para fins de integração, esclarece-se que tais providências correspondem, no caso concreto, à ausência de: (i) transferência das contas de água, esgoto e energia elétrica para o nome da possuidora; (ii) pagamento regular e contínuo do IPTU ao longo de todo o período de posse alegado; e (iii) adoção de medidas de regularização administrativa do imóvel compatíveis com o comportamento de quem se considera proprietário.

6. Não há contradição interna no acórdão entre o reconhecimento da prova oral como corroborativa da ocupação prolongada e a conclusão de ausência de
animus domini
inequívoco. A decisão distinguiu, de forma tecnicamente precisa, o
corpus
possessório — a ocupação física, confirmada pela prova oral — do
animus domini
— a intenção de ser dono, aferida por comportamentos objetivos externos —, concluindo que os elementos documentais, especialmente a manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido proprietário até dezembro de 2022, fragilizaram a demonstração do segundo elemento. A alegação de contradição é rejeitada.

7. A invocação de "jurisprudência pacífica" no acórdão, sem indicação de precedentes específicos, constitui referência acessória (
obiter dictum
), sem carga decisória autônoma. A
ratio decidendi
do acórdão está assentada na fragilidade do conjunto documental, na manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido proprietário até dezembro de 2022, na insuficiência da prova oral para suprir isoladamente a deficiência documental e na ausência de demonstração inequívoca de posse qualificada com
animus domini
ao longo de todo o período alegado. O acórdão é integrado para explicitar esse esclarecimento.

8. Os embargos, embora em sua maior parte não mereçam acolhimento, não atingem o patamar de manifesta infundabilidade que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois algumas alegações apontavam pontos que comportavam maior clareza no acórdão. Os honorários advocatícios já foram majorados no acórdão embargado, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, não havendo fundamento autônomo para nova majoração nesta fase.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão com os esclarecimentos relativos aos itens 2.2, 2.3 e 2.5, mantendo-se integralmente o resultado do acórdão embargado. Rejeitados os pedidos de aplicação de multa por caráter protelatório e de nova majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou obscuridade a ausência de indicação, no acórdão, do ID e das páginas de cada documento analisado no processo eletrônico, desde que a decisão exponha as razões determinantes do convencimento de forma suficiente para permitir o controle recursal. 2. Em ações de usucapião, a dúvida sobre a continuidade e exclusividade da posse, gerada por controvérsia fática não suficientemente esclarecida, opera em desfavor do autor quando este não se desincumbe do ônus de demonstrar, de forma robusta, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A distinção entre ocupação física prolongada e posse qualificada com animus domini é tecnicamente precisa e não configura contradição interna no acórdão que reconhece o corpus possessório pela prova oral, mas nega o animus domini com base em elementos documentais objetivos. 4. A referência a 'jurisprudência pacífica' sem indicação de precedentes específicos constitui obiter dictum, sem carga decisória autônoma, quando o resultado do julgamento está fundamentado de forma suficiente e independente na análise do conjunto probatório e dos requisitos legais da usucapião."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.238 e 1.242; CPC, arts. 371, 373, I e II, 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 (dever de fundamentação das decisões judiciais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Ana Claudia Cardoso
(ID 364169892) contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 362763882), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária e extraordinária ajuizada em face de
Fabiana Oliveira da Silva, Flávio Roberto da Silva, Thiago de Santana Silva, Allyne Santana Silva e Fabrício Miguel da Silva
.

O acórdão embargado assentou, em síntese: (i) ausência de nulidade da sentença por erro de valoração probatória, omissão ou contradição; (ii) fragilidade do conjunto documental apresentado pela apelante, destacando o caráter unilateral da Escritura Declaratória de Posse, a não demonstração adequada do Título Definitivo do INTERMAT e a irregularidade dos comprovantes de tributos e benfeitorias; (iii) que a manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido proprietário até dezembro de 2022 constitui elemento objetivo que fragiliza a tese de
animus domini
exclusivo; (iv) que a prova oral, embora corrobore a ocupação prolongada, não supre a deficiência documental; e (v) que a ausência de justo título, impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A embargante aponta cinco vícios no acórdão:
(2.1)
omissão/obscuridade quanto à análise do Título Definitivo do INTERMAT, por ausência de indicação do documento examinado e da deficiência concreta encontrada;
(2.2)
omissão quanto à controvérsia do período 2009-2011, por ausência de base probatória e de enfrentamento do art. 373, II, do CPC;
(2.3)
obscuridade no conceito de "providências típicas de proprietário", utilizado como critério decisório sem delimitação;
(2.4)
contradição/obscuridade entre o reconhecimento da prova oral como "corroborativa" e a conclusão de ausência de
animus domini
inequívoco; e
(2.5)
omissão quanto à invocação de "jurisprudência pacífica" sem indicação de precedentes.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 365571388), pugnando pela rejeição dos embargos, pela declaração de seu caráter protelatório e pela aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, além de majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Ana Claudia Cardoso
(ID 364169892) contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 362763882), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária e extraordinária ajuizada em face de
Fabiana Oliveira da Silva, Flávio Roberto da Silva, Thiago de Santana Silva, Allyne Santana Silva e Fabrício Miguel da Silva.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar, e erro material. Não se prestam à revisão do mérito da decisão, à reapreciação do conjunto probatório ou à substituição do convencimento judicial por outro que seja mais favorável ao recorrente.

A omissão juridicamente relevante, para fins de embargos de declaração, é aquela que recai sobre
ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia
, cuja ausência compromete a integridade lógica da decisão ou impede o controle recursal. Não configura omissão a ausência de menção a cada argumento ou documento individualmente considerado, desde que a decisão tenha enfrentado, de forma global e coerente, as questões determinantes para o resultado.

A obscuridade, por sua vez, pressupõe que o texto decisório seja ininteligível ou ambíguo a ponto de impedir a compreensão do raciocínio decisório. A contradição, para ser relevante, deve ser
interna
ao julgado — entre premissas, ou entre premissas e conclusão —, e não mera divergência entre a convicção do julgador e a expectativa da parte.

Com essas premissas, passa-se ao exame de cada ponto.

ANÁLISE DOS VÍCIOS ALEGADOS

Omissão/Obscuridade quanto ao Título Definitivo do INTERMAT

A embargante sustenta que o acórdão utilizou como fundamento determinante a premissa de que o "Título Definitivo do INTERMAT não foi adequadamente demonstrado", sem indicar: (a) qual documento foi examinado (ID/Num e páginas no PJe); (b) qual a deficiência concreta encontrada; e (c) se a conclusão decorre de inexistência, ilegibilidade ou inconsistência interna do documento.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do CPC não impõe ao órgão julgador a obrigação de catalogar, com indicação de IDs e páginas, cada documento individualmente analisado. O que se exige é que a decisão exponha as razões determinantes do convencimento de forma suficiente para permitir o controle recursal — o que foi cumprido no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao afirmar que o Título Definitivo do INTERMAT "
não consta de forma clara nos autos, não sendo possível verificar seu conteúdo e alcance
", e que a embargante "
menciona sua existência, mas não demonstra que tal documento se refere especificamente ao imóvel objeto da presente ação ou que tenha força para transferir a propriedade
". Trata-se de
constatação jurídica sobre a eficácia probante do documento
, e não de omissão sobre sua existência física nos autos.

A exigência de que o Tribunal indique o ID específico do arquivo e a página examinada não encontra amparo no ordenamento processual. O processo eletrônico é acessível às partes, que têm plena ciência dos documentos que juntaram. A pretensão de compelir o Tribunal a realizar um inventário documental pormenorizado, com referência a cada ID do PJe, configura formalismo exacerbado incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Ademais, a conclusão sobre a insuficiência do documento do INTERMAT não foi o único — nem o principal — fundamento do acórdão. A decisão assentou-se em conjunto de elementos convergentes: a natureza unilateral da Escritura Declaratória de Posse, a irregularidade dos comprovantes de tributos, a manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido até 2022 e a fragilidade geral do acervo probatório. Ainda que se admitisse alguma imprecisão na análise do documento do INTERMAT, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, dado o caráter subsidiário desse fundamento no conjunto da fundamentação.

Rejeita-se a alegação.

Omissão quanto à controvérsia 2009-2011 e ao art. 373, II, do CPC

A embargante sustenta que o acórdão formou dúvida sobre a exclusividade e continuidade da posse no período 2009-2011 sem indicar qual elemento probatório concreto sustenta a hipótese de residência da herdeira Allyne Santana Silva, e sem enfrentar a regra do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A alegação merece
acolhimento parcial
, com os esclarecimentos a seguir.

O acórdão registrou que "
os apelados alegaram, em sua contestação, que uma das herdeiras, Allyne Santana Silva, frequentou e residiu no imóvel entre os anos de 2009 e 2011
", e que "
embora a testemunha tenha negado tal fato, a controvérsia não foi suficientemente esclarecida nos autos, gerando dúvida quanto à exclusividade e continuidade da posse
". Contudo, o acórdão não explicitou: (i) se havia algum elemento probatório concreto — além da alegação defensiva — que sustentasse a hipótese de residência da herdeira; e (ii) como a regra do ônus da prova foi aplicada na resolução dessa controvérsia.

A questão do ônus da prova é juridicamente relevante. Em ações de usucapião, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo legal. A alegação de interrupção ou compartilhamento da posse, por sua vez, constitui fato impeditivo ou modificativo do direito invocado, cujo ônus probatório recai sobre o réu (art. 373, II, do CPC).

Assim, se a controvérsia sobre o período 2009-2011 foi sustentada exclusivamente pela alegação defensiva, sem qualquer elemento probatório concreto que a corroborasse, a dúvida daí resultante não poderia ser imputada à autora como fundamento para a improcedência. A dúvida, nesse cenário, deveria ser resolvida em favor de quem produziu prova — a autora —, e não contra ela.

Todavia, é necessário esclarecer que esse ponto, embora relevante,
não é o fundamento central
do acórdão. A decisão assentou-se, primordialmente, na fragilidade geral do conjunto probatório — especialmente a manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido até 2022 e a ausência de documentação robusta que comprove o
animus domini
—, e não exclusivamente na controvérsia sobre o período 2009-2011. Assim, o esclarecimento desse ponto não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Para fins de integração do acórdão,
esclarece-se
: a controvérsia sobre o período 2009-2011 foi considerada como elemento adicional de fragilidade probatória, e não como fundamento autônomo e suficiente para a improcedência. A dúvida sobre a exclusividade da posse nesse período decorreu da ausência de prova robusta por parte da autora quanto à continuidade ininterrupta da posse — ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC —, e não de prova produzida pelos réus sobre a interrupção. A alegação defensiva, por si só, foi suficiente para gerar incerteza que a prova oral produzida pela autora não logrou dissipar de forma inequívoca, especialmente diante da fragilidade do conjunto documental.

Acolhe-se parcialmente a alegação, apenas para o esclarecimento acima, sem alteração do resultado.

Obscuridade no conceito de "providências típicas de proprietário"

A embargante sustenta que o acórdão utilizou o conceito de
"providências típicas de proprietário
" como critério decisório sem delimitação mínima, sem definir quais condutas seriam exigíveis no caso concreto, criando, na prática, requisito extralegal para a usucapião.

A alegação
não prospera
, mas comporta esclarecimento.

O conceito de
animus domini
— intenção de ser dono — é elemento essencial da posse qualificada para fins de usucapião, previsto nos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil. Sua aferição é necessariamente casuística, pois se manifesta por meio de comportamentos externos e objetivos que revelam a intenção do possuidor de tratar o bem como seu. A doutrina e a jurisprudência identificam, como indicadores do
animus domini
, condutas como: pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, realização de benfeitorias, assunção das contas de serviços essenciais, regularização administrativa do bem e comportamento público de proprietário perante a comunidade.

O acórdão não criou requisito extralegal. Ao mencionar "
providências típicas de proprietário
", a decisão referiu-se, de forma sintética, a esse conjunto de comportamentos objetivos que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como indicadores do
animus domini
. Os elementos concretos foram explicitados no próprio acórdão: manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido até 2022, ausência de regularidade no pagamento de tributos e falta de documentação que comprove a aquisição do bem.

Para fins de integração e maior clareza,
esclarece-se
: por "
providências típicas de proprietário
", o acórdão referiu-se, especificamente, às seguintes condutas ausentes no caso concreto: (i) transferência das contas de água, esgoto e energia elétrica para o nome da possuidora; (ii) pagamento regular e contínuo do IPTU ao longo de todo o período de posse alegado; e (iii) adoção de medidas de regularização administrativa do imóvel compatíveis com o comportamento de quem se considera proprietário.
A ausência dessas condutas
, considerada em conjunto com os demais elementos probatórios,
foi valorada como indicador objetivo da fragilidade do
animus domini
, sem que isso implique a criação de requisito não previsto em lei.

Acolhe-se parcialmente a alegação, apenas para o esclarecimento acima, sem alteração do resultado.

Contradição/Obscuridade entre o reconhecimento da prova oral como "corroborativa" e a conclusão de ausência de
animus domini
inequívoco

A embargante sustenta que o acórdão reconheceu expressamente que a prova oral "corrobora" a alegação de residência prolongada e reconhecimento comunitário, mas concluiu pela ausência de
animus domini
inequívoco sem explicitar o critério de ponderação que permitiu neutralizar esse reconhecimento social.

Não há contradição interna no acórdão. A decisão foi clara ao distinguir dois planos distintos: (i) a
ocupação física prolongada
do imóvel, confirmada pela prova oral; e (ii) o
exercício de posse com
animus domini
, que exige, além da ocupação, comportamento objetivo de proprietário. O acórdão reconheceu o primeiro plano, mas negou o segundo, com base em elementos documentais concretos que indicam ausência de comportamento típico de proprietário.

A distinção entre ocupação física e posse qualificada com
animus domini
é juridicamente relevante e está assentada na doutrina clássica do direito possessório. Savigny, ao formular a teoria subjetiva da posse, já distinguia o
corpus
(elemento material da ocupação) do
animus
(elemento intencional de ser dono). Ihering, ao desenvolver a teoria objetiva, não eliminou a relevância do
animus
, mas o objetivou, identificando-o por meio de comportamentos externos. Em ambas as perspectivas, a mera ocupação física não é suficiente para caracterizar a posse qualificada para fins de usucapião.

O acórdão aplicou corretamente essa distinção: a prova oral demonstrou o
corpus
(ocupação prolongada), mas os elementos documentais — especialmente a manutenção das contas em nome do falecido até 2022 — fragilizaram a demonstração do
animus
(comportamento de proprietário). Não há contradição entre reconhecer a ocupação e negar o
animus domini
; ao contrário, trata-se de análise coerente e tecnicamente precisa.

O critério de ponderação, ademais, foi explicitado no acórdão: a prova oral, "
embora relevante, não é suficiente para, isoladamente, garantir o reconhecimento da usucapião, especialmente diante da fragilidade do conjunto documental e das circunstâncias que indicam ausência de comportamento típico de proprietário
". Trata-se de valoração conjunta do acervo probatório, nos termos do art. 371 do CPC, que atribui ao juiz a liberdade de apreciar as provas segundo seu convencimento motivado.

Rejeita-se a alegação.

Omissão quanto à invocação de "jurisprudência pacífica" sem indicação de precedentes

A embargante sustenta que o acórdão invocou "
jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
" e "
diversos precedentes
" sem indicar qualquer julgado específico, e que o próprio relatório do acórdão registra "Jurisprudência relevante citada: sem citação", o que evidenciaria omissão relevante.

A alegação
merece acolhimento parcial
, com os esclarecimentos a seguir.

É correto que o acórdão, ao afirmar que "a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica" e que haveria "diversos precedentes" sobre o tema, não indicou qualquer julgado específico. A referência à "jurisprudência pacífica" sem a indicação dos precedentes que a sustentam pode, em tese, comprometer o controle da
ratio decidendi
e o exercício do contraditório sobre a linha jurisprudencial adotada.

Todavia, é necessário verificar se essa referência constituiu
fundamento determinante
(ratio decidendi) do acórdão ou mera
referência acessória
(obiter dictum). Analisando a estrutura do voto, verifica-se que a menção à "jurisprudência pacífica" foi inserida na seção "Da Jurisprudência Aplicável", como reforço argumentativo, após a análise detalhada da prova documental e oral. O resultado do julgamento — manutenção da improcedência — foi fundamentado, de forma autônoma e suficiente, na análise do conjunto probatório, nos requisitos legais da usucapião e nas circunstâncias concretas do caso. A referência jurisprudencial, portanto, teve caráter
acessório e retórico
, sem constituir fundamento autônomo do desprovimento.

Para fins de integração e prequestionamento,
esclarece-se
: a invocação de "jurisprudência pacífica" na seção correspondente do acórdão constitui referência acessória (
obiter dictum
), sem carga decisória autônoma. A
ratio decidendi
do acórdão está assentada nos seguintes fundamentos: (i) fragilidade do conjunto documental apresentado pela embargante; (ii) manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido proprietário até dezembro de 2022, como elemento objetivo de ausência de
animus domini
; (iii) insuficiência da prova oral para suprir, isoladamente, a deficiência documental; e (iv) ausência de demonstração inequívoca de posse qualificada com
animus domini
ao longo de todo o período alegado. Esses fundamentos, por si sós, são suficientes para sustentar o resultado do julgamento, independentemente de qualquer referência jurisprudencial.

Acolhe-se parcialmente a alegação, apenas para o esclarecimento acima, sem alteração do resultado.

EFEITOS INFRINGENTES

A embargante requereu, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, na extensão logicamente decorrente da integração.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Os esclarecimentos prestados nos itens acima não alteram as premissas determinantes do acórdão. A
ratio decidendi
permanece intacta: a embargante não demonstrou, de forma robusta e inequívoca, o exercício de posse qualificada com
animus domini
ao longo de todo o período alegado. Os esclarecimentos prestados integram e aclarar o acórdão, sem modificar seu resultado.

Os efeitos infringentes nos embargos de declaração são admitidos, em caráter excepcional, quando o saneamento do vício apontado implica, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento. Não é o caso dos autos, pois
os esclarecimentos prestados confirmam, e não infirmam, os fundamentos do acórdão embargado
.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante requereu pronunciamento expresso sobre os arts. 1.022, 1.023, 371, 489, §1o, 373, II, e 1.013 do CPC; arts. 1.238 e 1.242 do CC; e art. 93, IX, da CF/1988.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Assim, os dispositivos mencionados pela embargante consideram-se prequestionados para os fins recursais pertinentes.

Registra-se, para clareza: o acórdão embargado aplicou os arts. 1.238 e 1.242 do CC ao fixar os requisitos da usucapião ordinária e extraordinária; o art. 371 do CPC ao valorar o conjunto probatório segundo o livre convencimento motivado; o art. 489, §1o, do CPC ao fundamentar a decisão com exposição das razões determinantes do convencimento; e o art. 93, IX, da CF/1988 como parâmetro constitucional do dever de fundamentação. O art. 373, II, do CPC foi objeto de esclarecimento em item anterior deste voto.

DO CARÁTER PROTELATÓRIO E DA MULTA

Os embargados requereram a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Embora parte das alegações da embargante configure, em substância, tentativa de rediscussão do mérito — especialmente as alegações 2.1 e 2.4 —, outras alegações — especialmente as de itens 2.2, 2.3 e 2.5 — apontam pontos que, de fato, comportavam maior clareza no acórdão. A existência de alegações com fundamento mínimo, ainda que parcialmente procedentes apenas para fins de integração, afasta o reconhecimento do caráter
manifestamente
protelatório dos embargos, que é o pressuposto para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

A multa por embargos protelatórios pressupõe que o recurso seja
manifestamente
infundado, sem qualquer ponto que justifique a integração ou o esclarecimento da decisão. No caso dos autos, os embargos, embora em sua maior parte não mereçam acolhimento, não atingem o patamar de manifesta infundabilidade que autoriza a sanção processual.

Indefere-se o pedido de aplicação de multa.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Os embargados requereram a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal.

Os honorários advocatícios já foram majorados no acórdão embargado, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração não constitui, por si só, fundamento autônomo para nova majoração, especialmente quando os embargos são acolhidos apenas parcialmente para fins de integração, sem alteração do resultado.

Indefere-se o pedido de nova majoração dos honorários.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
e, no mérito:

a) Rejeito
as alegações de omissão/obscuridade quanto ao Título Definitivo do INTERMAT (item 2.1) e de contradição/obscuridade entre a prova oral corroborativa e a conclusão de ausência de
animus domini
(item 2.4), por ausência dos vícios apontados;

b) Acolho parcialmente
, sem efeitos infringentes, as alegações dos itens 2.2, 2.3 e 2.5, apenas para integrar o acórdão com os seguintes esclarecimentos:

b.1)
A controvérsia sobre o período 2009-2011 foi considerada como elemento adicional de fragilidade probatória, e não como fundamento autônomo e suficiente para a improcedência. A dúvida sobre a exclusividade da posse nesse período decorreu da ausência de prova robusta por parte da autora quanto à continuidade ininterrupta da posse — ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC —, e não de prova produzida pelos réus sobre a interrupção.

b.2)
Por "providências típicas de proprietário", o acórdão referiu-se, especificamente, às seguintes condutas ausentes no caso concreto: (i) transferência das contas de água, esgoto e energia elétrica para o nome da possuidora; (ii) pagamento regular e contínuo do IPTU ao longo de todo o período de posse alegado; e (iii) adoção de medidas de regularização administrativa do imóvel compatíveis com o comportamento de quem se considera proprietário.

b.3)
A invocação de "jurisprudência pacífica" no acórdão constitui referência acessória (obiter dictum), sem carga decisória autônoma. A ratio decidendi do acórdão está assentada na fragilidade do conjunto documental, na manutenção das contas de serviços essenciais em nome do falecido proprietário até dezembro de 2022, na insuficiência da prova oral para suprir isoladamente a deficiência documental, e na ausência de demonstração inequívoca de posse qualificada com
animus domini
ao longo de todo o período alegado.

c) Mantenho integralmente
o resultado do acórdão embargado (ID 362763882), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião.

d) Indefiro
o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório e o pedido de nova majoração dos honorários advocatícios.

e) Para fins de prequestionamento
, consideram-se incluídos no acórdão os arts. 1.022, 1.023, 371, 489, §1o, 373, I e II, e 1.013 do CPC; arts. 1.238 e 1.242 do CC; e art. 93, IX, da CF/1988, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026